Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-82.2024.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000894-82.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTA PAULA MARIANO - CPF: 534.976.001-72 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AUGUSTA PAULA MARIANO - CPF: 534.976.001-72 (APELADO), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA E NÃO CONHECEU O RECURSO DO REQUERIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA –
COBRANÇA INDEVIDA –
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– PRECEDENTES –
RAZÕES DO APELO DO REQUERIDO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença desatende a norma processual inserida no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

A cobrança indevida referente a serviços não contratados gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade
.

Contudo, a condenação a título de dano moral será mantida ante a proibição da
reformatio

in

pejus
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000894-82.2024.8.11.0018

APELANTES:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A
e AUGUSTA PAULA MARIANA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A
(requerido)

e
AUGUSTA PAULA MARIANA
(autora)
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1º
Vara Cível da Comarca de Juara
/MT,
Dr.

Laio Portes Sthel,

lançada nos autos da a
ção declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais,
ajuizada pela segunda em face do primeiro recorrente
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito da parte autora com a requerida, determinando a requerida que devolva em dobro os valores indevidamente descontados, devidamente corrigido pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês, tudo a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), bem como ao pagamento das custas e honorários sucumbências, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme dispostos no 85, § 2° do CPC.

Inconformado com a r. sentença, o
requerido-apelante,
aduz que “
A r. sentença considerou que a cobrança do pacote de cesta de tarifas na conta corrente da parte Recorrida era ilegal porquanto o Banco Recorrente não havia se desincumbido do ônus de demonstrar que, em contrato específico destinado a esta finalidade, o consumidor Recorrido teria autorizado os descontos em sua conta
” (sic).

Defende que “
Após a abertura de conta de depósito “Pessoa Física” na modalidade conta corrente, a parte Recorrida concordou com todas as cláusulas para sua movimentação inclusive com a cobrança das tarifas a que estão sujeitos todos os correntistas
” (sic).

Sustenta que “
A cobrança de tarifa de manutenção de conta corrente, fornecimento de talonários de cheques, encargos cobrados em função de saldo devedor em conta, baixa das parcelas do empréstimo e demais tarifas referentes aos serviços bancários são realizadas em conformidade com as normas exaradas pelo BACEN, especificamente nos termos da Resolução 2303 de 25.07.1996 modificada parcialmente pela Resolução 2747, pela Resolução 3518 e finalmente pela Resolução 3919. Após, inclusões foram feitas também pela Resolução 4.196/2013
” (sic).

Assevera que “
a cobrança de tarifas bancárias não configura ato ilícito, motivo pelo qual faltam à inicial os requisitos mínimos necessários à composição da responsabilidade civil do Banco Réu, motivo pelo qual forçoso o julgamento improcedente da demanda, com a consequente impossibilidade de repetição de indébito e declaração de inexigibilidade da dívida da parte Recorrida
” (sic), pugnando que eventual devolução deverá ser na forma simples.

E ainda, em relação ao danos morais, disserta que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que a autora não sofreu quaisquer danos, porque não houve violação da honra, requerendo a exclusão do pagamento a título de danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes, subsidiariamente, requer que seja afastado a repetição do indébito na formada dobrada e o valor da indenização (Id. 248660659).

Por sua vez, a
autora-apelante
em suma, aponta que “
o fato dos descontos ilegais terem sido cometidos em face de um consumidor beneficiário do INSS, sobre seu benefício que é sua fonte de sobrevivência, forçado a confiar na instituição bancária e de que atuaria com a boa-fé necessária, são razões que agravam a situação e que merece ter como reparação de danos um valor justo e proporcional aos danos sofridos
” (sic).

Afirma que “
E isso, por si só, configura conduta capaz de gerar o dever de reparar os danos morais EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, nunca deixando o caráter didático e punitivo, bem como, compensatório da indenização, por expressa previsão legal, o que não foi observado pelo Juízo a quo, fixando um valor muito pequeno comparado aos danos sofridos e conduta ilegal da ré
” (sic).

Assevera que “
em razão da fixação em valor tão abaixo do justo, que não corresponde ao caráter punitivo e tampouco faz jus ao caráter compensatório à vítima, a empresa Requerida permanece continuamente reiterando essas ações, pois, caso haja julgamento, a Justiça não vem punindo

com o rigor necessário. Essa é a razão de tantas ações no Brasil com o mesmo teor, pois, para os bancos em nada serve de punição pagar R$ 2.000,00 por causar tanto dano, sendo que esses danos o fez gerar muito lucro
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para aumentar o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) (Id. 248660664).

Contrarrazões ofertada pela instituição bancária no Id. 248660666, rebatendo as razões do apelo, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento.

Preparo devidamente recolhido pela parte requerida (Id.
248660660
). A autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id.
249264685
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AUGUSTA PAULA MARIANA
, ajuizou a presente
a
ção declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais

em desfavor do
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A
,
onde alega, em
síntese, que estão sendo realizados descontos indevido da sua conta bancária, sendo que não realizou a contratação de qualquer tipo de seguro.

Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito junto a instituição financeira, bem como a devida devolução em dobro dos valores descontados e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), assim como as verbas de sucumbência.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito da parte autora com a requerida, determinando a restituição na forma dobrada, devidamente atualizados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Da sentença ambas as partes se insurgiram, sendo que a promovida visa à improcedência da pretensão e a parte autora a majoração da indenização por danos morais.

Pois bem. A
pós detida análise dos autos, verifico que o recurso da instituição bancária não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Digo isso porque as razões recursais apresentadas pela parte requerida, destoam totalmente dos fundamentos da sentença prolatada pelo sentenciante
,
vejamos:

“[
...
]

6. Do mérito.

6.1. A controvérsia dos autos cinge-se acerca da existência, ou não, de relação jurídica entre as partes e, se inexistente, a extensão dos danos da conduta ilícita.

6.2. Esta lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

6.3. Frise-se, ainda, que a responsabilidade da requerida a ser averiguada é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

6.4. Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade e apresentar eventual contrato de adesão físico ou outro documento que comprovasse a relação jurídica entre as partes para suportar o seu pedido de improcedência da demanda, o que não ocorreu nos autos.

6.5. Isso porque, embora a parte requerida tenha apresentado suposto contrato de adesão/contratação, não ficou comprovada a autenticidade da assinatura aposta.

6.6. Por sua vez, a parte requerente demonstrou os descontos em seu benefício previdenciário.

6.7. A controvérsia, como já dito, encontra-se na existência, ou não, de relação jurídica entre as partes capaz de legitimar os descontos em seu benefício previdenciário.

6.8.
Desse modo, cabia à parte requerida apresentar o contrato originário para embasar a legitimidade dos respectivos descontos mensais referente a SEGURO e, ainda, comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, o que não ocorreu
.

6.9. Com efeito, a requerida não obteve êxito em demonstrar de forma concreta a efetiva realização do contrato, uma vez que não se desincumbiu em comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato.

6.10. Não demonstrada a legalidade da contratação do serviço/produto que justificasse os descontos previdenciários, patente o ato ilícito praticado pela parte requerida (art. 186, CC), impondo-se a suspensão em definitivo das parcelas do produto/serviço sobre os proventos da parte requerente.

(...)

9. Dispositivo
.

9.1. Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões contidas na petição inicial, para o fim de:

1. DECLARAR
inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne aos empréstimos objeto da presente lide;

2
.
CONDENAR
o requerido a restituir, em dobro, por força do art. 42, parágrafo único, do CDC, os valores descontados indevidamente dos rendimentos da parte autora, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês, tudo a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ.

3.

CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E (Súmula n. 362 do STJ) a partir do arbitramento.

4.

Condeno
, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

9.2. Com isso,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
” (Id. 248660655).

Como se vê, a sentença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da contratação do seguro por parte da instituição bancária, determinando a restituição em dobro e a reparação pelos danos morais.

Ressai que as razões recursais
(legalidade da cobrança da tarifa bancária)
não combate os fundamentos da sentença, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que as razões são dissociadas do
decisum
, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal não guarda qualquer relação com a fundamentação da sentença.

Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “
O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Logo, para que haja regularidade formal do recurso, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam objeto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Assim, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado no caso concreto, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE CANCELAMENTO – CONTEMPLAÇÃO – CONSÓRCIO –
AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso.”
(N.U 1000417-75.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
”
. (N.U 1003309-33.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024)

Dessa forma, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual
o não conhecimento
do recurso interposto pelo banco é medida que se impõe.

Quanto ao recurso de parte autora, da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que a instituição bancária, falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar à adesão ao Seguro questionado pela parte autora, uma vez que o contrato apresentado, não foi suficiente para comprovar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Em outros termos, a requerida apelada não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do seguro e, de conseguinte, a licitude dos descontos efetivados na conta bancária da parte autora.

Todavia, considerando que em casos tais o entendimento consolidado desta egrégia Câmara é que a mera cobrança de valores não contratados a título de seguro
não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade
, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO E PRESCRIÇÃO– REJEITADAS –
DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA –CONTRATO DE SEGURO – DESCONTO INDEVIDO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
–SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada que as cobranças debitadas na conta corrente da parte autora são indevidas, é de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil”.
(N.U 1003731-71.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
– DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
– AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade”.

(N.U 1001888-20.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Neste norte, mostra-se impertinente a majoração do dano moral. Contudo, uma vez que o recurso do banco demandado não foi conhecido e diante da impossibilidade da reforma da decisão em prejuízo do autor, deverá ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL (FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUITADAS) –
AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DANOS MORAIS – QUANTUM MANTIDO – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos.

Não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, os documentos juntados às razões de recurso não podem ser considerados, pois operada a preclusão.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Quantum indenizatório que deve ser mantido diante da impossibilidade da reformatio in pejus”
(N.U 1005067-08.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

Ante o exposto, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
o recurso do requerido, ante a sua manifesta inadmissibilidade, e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, mantendo a sentença vergastada.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto indevida na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024